Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-96.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017635-96.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO VITOR DA COSTA - CPF: 495.461.711-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PÃO DE QUEIJO LOKAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRETENDIDA
A READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE
. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO PROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
ALMEJADA
A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA PARA 2/3.
INVIABILIDADE
.

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O apelante pleiteia:

Redução da pena intermediária pela compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.

Aplicação da fração de 2/3 na redução pela tentativa, argumentando que o
iter criminis
percorrido foi reduzido.

II. Questão em discussão:

Verificar se houve proporcionalidade na compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, considerando a
multirreincidência
do apelante.

Analisar a fração de redução pela tentativa à luz do
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir:

A
multirreincidência
do recorrente, com três condenações transitadas em julgado, justifica a não compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, sendo proporcional o agravamento em 1/3 aplicado na segunda fase da dosimetria.

O agravamento da pena foi devidamente fundamentado pelo juízo singular, considerando a gravidade específica da reincidência e observando os princípios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade.

A fração de 1/2 pela tentativa foi mantida, considerando que o
iter criminis
avançou significativamente, sendo a consumação impedida pela intervenção policial acionada pela vítima.

A redução maior da pena pela tentativa, como requer o apelante, seria desproporcional à extensão da conduta delituosa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência deve observar o grau de reprovabilidade da conduta e a
multirreincidência
específica, sendo admissível o agravamento proporcional na segunda fase da dosimetria. 2. O
iter criminis
percorrido pelo agente determina a fração de redução pela tentativa, sendo adequada a redução de 1/2 quando a consumação é frustrada por intervenção de agentes públicos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 386.

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 30/03/2021: "Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento, aplicar fração de aumento ou redução de pena observando os critérios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade."

STF, RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 25/10/2022: "O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo
iter criminis
percorrido pelo agente."

STJ,
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 30/05/2018: "A aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, especialmente em casos de
multirreincidência
específica."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBERTO VITOR DA COSTA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
bem como,
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia a redução da pena na segunda fase dosimétrica, alegando a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, bem como
,
a aplicação da fração máxima de redução em virtude da tentativa
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, n
ão há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito
patrimonial
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
readequação da segunda fase dosimétrica
e aumento da fração da tentativa
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (PROC. N. 0000074-32.2009.8.11.0010, PROCESSO No: 0000001-20.2003.0.00.0000 e 0002240-74.2010.8.11.0051). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[3] em se tratando de réu
multirencidente
há de ser aplicado a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal,
sendo este
multireincidente
específico em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 08 (oito) meses
, perfazendo a pena em formação de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
.” (extraído da sentença de id.
241660702
)

Na espécie, constata-se que
o apelante tinha
três
condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, tendo o magistrado utilizado as condenações somente na segunda etapa dosimétrica, assim, utilizou
1 (uma)
condenação
para
reconhece
r a
circunstância agravante da
reincidência e
compens
á
-
la
com a atenuante da confissão, e as demais foram utilizadas para
agravar a pena
.

Em que pese a Defesa alegue desproporcionalidade, o que se observa, em verdade, é que foi aplicado a fração de
1/3 (um terço)
, porém utilizando a
pena mínima
. No caso, a pena prevista para o crime de furto
qualificado mediante concurso de agentes
é de
2
(
dois
) a
8
(
oit
o) anos
, dessa forma,
1/3 (um terço) de
2
(
dois
) anos
é equivalente a
8
(
oito
)
meses
, valor exato acrescido pelo juízo singular na pena intermediária em consequência da
multirreincidência
.

Imperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. (
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANT
Ô
NIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Assim, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos. (...)” (
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018).

Na hipótese, como mencionado alhures,
o réu
é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos,
três
condenações, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que
o réu
de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

Conclusivamente, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Assim, não observo desproporcionalidade no acrescimento aplicado pelo juízo singular, nem mesmo vislumbro ausência de fundamentação dos motivos que o levou ao aumento da pena intermediária, sendo imperioso manter inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Quanto ao pleito para
alterar a fração da tentativa de furto para 2/3
, cabe ao julgador avaliar o “
iter criminis”
, aplicando a redução conforme a proximidade da consumação do delito.

O Supremo Tribunal Federal entende que o
“
quantum
”
de diminuição na tentativa deve corresponder ao
“
iter criminis
”
percorrido pelo agente,
“in
verbis
”
:

“ (...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente. (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso, o “
iter criminis”
percorrido pelo
s
apelante
s
só não alcançou a consumação do delito, pela ação dos agentes públicos, acionados pela
vítima
, impedindo a consumação do delito e a posse da “
res furtiva”
. Assim, a fração de 1/
2
aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, permanece adequada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025